Tribunal: TJES
Processo: 5010303-93.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010303-93.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE CONFIGUREM LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o cumprimento da obrigação de fazer referente à entrega do contrato de compra e venda, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento e a falta de fornecimento do contrato de compra e venda configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para que o dano extrapatrimonial seja reconhecido, é necessário comprovar circunstâncias excepcionais que extrapolem os transtornos normais das relações contratuais (AgInt nos EDcl no AREsp 852.095/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti; AgInt no REsp 1.942.812/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

4 - No caso dos autos, não há comprovação de situações excepcionais que demonstrem abalo psíquico ou lesão à esfera imaterial do autor, limitando-se o ocorrido a um mero descumprimento contratual, sem consequências fáticas que ensejem a reparação por danos morais.

5 - A jurisprudência é firme em afirmar que o atraso na entrega de imóvel ou de infraestrutura de loteamento, isoladamente, não configura ato ilícito passível de compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 852.095/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021.

STJ, AgInt no REsp 1.942.812/RJ, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03/04/2023, DJe 27/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
TIAGO SILVA DOS SANTOS,
em face de r. sentença (id. 10476331) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na entrega do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Irresignado, o apelante objetiva (id. 10476332) a reforma da sentença, ao fundamento de que dever ser reconhecido o dano moral sofrido, afirmando que as “
Apeladas cometeram diversas falhas na prestação de seus serviços, descumprimento as obrigações contratuais, atrasando mais de 02 anos para a entrega da infraestrutura do loteamento, não fornecendo o contrato de compra e venda a seu cliente”.

As apeladas apresentaram contrarrazões no id. 10476338, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010303-93.2023.8.08.0030

APELANTE:

TIAGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
TIAGO SILVA DOS SANTOS,
em face de r. sentença (id. 10476331) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na entrega do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Irresignado, o apelante objetiva (id. 10476332) a reforma da sentença, ao fundamento de que dever ser reconhecido o dano moral sofrido, afirmando que as “
Apeladas cometeram diversas falhas na prestação de seus serviços, descumprimento as obrigações contratuais, atrasando mais de 02 anos para a entrega da infraestrutura do loteamento, não fornecendo o contrato de compra e venda a seu cliente”.

As apeladas apresentaram contrarrazões no id. 10476338, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Feito este breve relado, passo à análise da questão meritória.

A
controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se a apelada, ao atrasar a entrega das obras do loteamento, atingiu a esfera moral do apelante, a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais.

No caso em análise, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo recorrente,
entendo que a sentença recorrida acertadamente concluiu pela inexistência de lesão extrapatrimonial ao indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Isto porque as circunstâncias do caso vertente não caracterizam situação que tenha extrapolado o âmbito das relações cotidianas, tampouco possui potencial para gerar abalo relevante à esfera imaterial do Autor, que justifique a reparação pretendida.

Deve-se sopesar, ainda, que a remansosa jurisprudência pátria é firme em afirmar que “
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral
” (AgInt nos EDcl no AREsp 852.095/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, QUE NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. A condenação ao pagamento de danos morais in re ipsa, com fundamento apenas no atraso na entrega do imóvel, dissentiu da jurisprudência do STJ.

3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.942.812/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Destarte, o mero atraso na entrega da obra não causa dano moral, sendo necessária a presença de circunstâncias excepcionais que demonstrem o abalo psíquico.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária fixada na sentença em desfavor do Autor para 12% (doze por cento), devendo ser observadas as regras aplicáveis à gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.